Tribunal: TJDFT
Processo: 0714623-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE REGISTROS PÚBLICOS. VARA CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE DIREITO REAL DE PROPRIEDADE. DEFINIÇÃO PRÉVIA. REPERCUSSÕES REGISTRÁRIAS. MATÉRIA QUE EXTRAPOLA O ATO CARTORÁRIO EM SI MESMO CONSIDERADO. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Nos termos do art. 31, III, da de Organização Judiciária do Distrito Federal, Lei n. 11.697/2008, a competência estabelecida para processar e julgar questões contenciosas e administrativas diretamente relativas a atos de registros públicos e notariais em si mesmos não compreende controvérsia em que se discute, essencialmente, direito real consistente na propriedade do imóvel em litígio.
2. A competência do juízo da Vara de Registros Públicos é restrita a questões que se refiram diretamente a atos de registros públicos e notariais, tais como pretensões em que se discute a validade do ato cartorário em si mesmo considerado, não atraindo a competência deste juízo demanda cuja controvérsia não se resuma exclusivamente à questão registrária, ainda que possa implicar possível alteração registral.
3. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitado, a 2a Vara Cível de Sobradinho.